Tribunal: CARF
Processo: 10880.976529/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976529/2012-33
ACÓRDÃO
1201-006.958 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
F1 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE ESCRITA.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para corrigir erro de escrita
no acórdão embargado, quando este apontou, no relatório do acórdão, a
compensação com direito de crédito oriundo em pagamento de IRPJ a
maior por meio de DARF no valor de R$ 38.590,34, quando o correto é
DARF no valor de R$ 40.718,37.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE NO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após
o Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável.
Comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos que a Recorrente
aplicou o percentual incorreto de presunção do lucro sobre a totalidade de
suas receitas auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de
pagamento indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.958 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976529/2012-33
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
A DEVAT08, unidade da RFB responsável pela preparação do presente processo,
verificou que o acórdão no 1201-004.101 (fls. 291) apontou direito de crédito, por pagamento a
maior, oriundo em DARF no valor de R$ 38.590,34, quando o correto é DARF no valor de R$
40.718,37, nos termos do despacho de encaminhamento fls. 299.
O referido despacho de encaminhamento foi admitido como embargos inominados,
conforme o despacho de admissibilidade de fls. 302.
O presente processo trata de Declaração de Compensação – DCOMP (fls. 3) com
crédito por Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ no valor de RS 33.924,65, referente ao 4o
trimestre de 2007.
O Despacho Decisório eletrônico às fls. 8 não homologou a compensação declarada,
tendo em vista que o DARF de onde derivaria o suposto crédito encontrar-se totalmente vinculado
a débito declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra essa decisão,
alegando erro na apuração do tributo devido. A Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, nos termos do acórdão de fls. 55.
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 71, repisando os seus
argumentos e apresentando provas no sentido de que exerce atividade imobiliária, cujo
percentual de presunção do Lucro Presumido para o IRPJ seria de 8%, e não de 32%, conforme foi
por ele apurado.
Esta turma de julgamento reuniu-se para apreciar o feito, chegando ao
entendimento unânime de que deveria ser dado provimento ao recurso voluntário, quando foi
adotada a seguinte ementa (fls. 291):
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO.'
POSSIBILIDADE NO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após o
Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável.
Comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos que a Recorrente aplicou
o percentual incorreto de presunção do lucro sobre a totalidade de suas receitas
auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de pagamento indevido.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.958 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976529/2012-33
3
Contudo, essa decisão relatou como origem do direito de crédito o pagamento a
maior de IRPJ cujo DARF teria valor diferente do DARF apontado na DCOMP. Tal fato deu ensejo
aos presentes embargos inominados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 302, os embargos devem ser
admitidos.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à autoridade embargante. A
DCOMP de fls. 3 aponta direito de crédito oriundo em pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
consubstanciado em DARF no valor de R$ 40.718,37, de forma que o acórdão embargado incorreu
em erro quando apontou DARF no valor de R$ 38.590,34.
Apenas de passagem, verifiquei que foram julgados processos semelhantes do
mesmo contribuinte, na mesma assentada desse Colegiado, de forma que é possível que o erro
tenha origem em confusão entre os acórdãos de cada um desses processos. De toda sorte, o erro
deve ser corrigido.
Saliente-se que o fundamento jurídico da decisão não é afetado pelo erro no
relatório do acórdão, pois trata-se de erro do contribuinte na apuração do tributo devido (IRPJ)
para empresa que adota o lucro presumido, quando esta adotou a alíquota geral de presunção do
lucro, por erro, tendo sido reconhecido o direito de esta apurar os tributos pela alíquota de
presunção adequada a empresa que exerce atividade imobiliária.
Assim, não há necessidade de alterar o dispositivo da decisão embargada, nem
mesmo a sua fundamentação, pois o valor do DARF não fazia parte da matéria sub judice, a qual
foi resolvida por questão de direito e não de prova de valor.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados para
corrigir o valor atribuído ao DARF apontado no relatório do acórdão embargado para R$
40.718,37.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 307
DF CARF MF
Original